Tribunal: TJES
Processo: 5004095-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Práticas Abusivas; Produto Impróprio; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004095-91.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME e outros

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram à retratação do entendimento quanto a tempestividade do agravo de instrumento, porquanto manifesta e clara a contrariedade com a realidade dos autos, havendo, portanto, obscuridade e mesmo omissão, porquanto não analisada com a robusteza necessária a data inicial e final do termo recursal.

II - De certo que não poderia o Embargante socorrer-se do equívoco processual empregado, diante mesmo do trato instrumental do Direito Processual Civil, a ver mantido o conhecimento de recurso cuja intempestividade agora reconhecida sequer é negada.

III - As razões da intempestividade estão postas, manifestando o embargante, data vênia, argumentos que voltam-se apenas à reapreciação do tema a tentar desconstituir o
decisum
que se revelou manifestamente em seu desfavor.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004095-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME E GLEISON NUNES

EMBARGADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME
e
GLEISON NUNES

manejam embargos declaratórios face ao acórdão que deu provimento ao embargos declaratórios de
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.,
conferindo-lhes efeitos infringentes para não conhecer de agravo de instrumento manejado pelos ora Embargantes em razão de sua intempestividade.

Em seus embargos aduz o Embargante que o acórdão que julgou o agravo de instrumento e reconheceu sua tempestividade, não padecia de vícios a justificar sua modificação em sede de embargos declaratórios.

Em contrarrazões, afirma o Embargado que a oposição dos embargos visou o esclarecimento dos vícios contidos no acórdão que julgou o agravo de instrumento, reconhecendo indevidamente sua tempestividade.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram à retratação do entendimento quanto a tempestividade do agravo de instrumento, porquanto manifesta e clara a contrariedade com a realidade dos autos.

Havia, portanto, manifesta obscuridade e mesmo omissão, porquanto não analisada com a robusteza necessária a data inicial e final do termo recursal.

Ademais, de certo que não poderia o Embargante socorrer-se do equívoco processual empregado, diante mesmo do trato instrumental do Direito Processual Civil, a ver mantido o conhecimento de recurso cuja intempestividade agora reconhecida sequer é negada.

As razões da intempestividade estão postas, manifestando o embargante, data vênia, argumentos que voltam-se apenas à reapreciação do tema a tentar desconstituir o
decisum
que se revelou manifestamente em seu desfavor.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada a matéria já vertida no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.